Tribunal: TJDFT
Processo: 0723389-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO NOTURNO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FURTO DE USO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O CRIME CONSUMADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto, afasta-se a tese de furto de uso, que exige ausência de animus rem sibi habendi, restituição voluntária imediata e inexistência de prejuízo à vítima.
2. A consumação do furto, com a inversão da posse da coisa, inviabiliza o reconhecimento da desistência voluntária.
3. É prescindível, para a consumação do furto, a posse mansa, pacífica ou desvigiada, bastando a inversão da posse, ainda que por breve período.
4. Ausente prova de dolo específico de danificar o bem, não há suporte para a desclassificação para o crime de dano.
5. Recurso conhecido e desprovido.